Tribunal: TJSP
Processo: 1127509-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Barulho excessivo – Advertência – Alegação de ausência de embasamento – Descabimento – Intolerável perseguição – Demonstração – Inexistência – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.